Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715083-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE DA SILVA ROMAN ALVES SIMOES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle da Silva Roman Alves Simões contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (processo n. 0703051-46.2023.8.07.0019), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação de custeio de internação hospitalar, incluindo OPME e suporte anestésico, bem como todos os materiais necessários, para realização do procedimento cirúrgico “osteotomias alvéolo palatinas” e “reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo”. Em suas razões recursais (ID 45978992), a agravante narra que “pactuou com a empresa Ré a proteção concernente a riscos futuros contra sua saúde, através da prestação de serviços médico-hospitalares a serem custeados pela entidade contratada, alcançando todos os procedimentos necessários à cura das patologias não excluídas desse instrumento, comprometendo-se a efetuar a remuneração mensal de prêmio (mensalidade) em favor da agravada”. Discorre que seu quadro clínico é delicado, pois padece de enfermidade que lhe causa dor intensa e constante, além de acarretar dificuldade para mastigar. Sustenta que o médico cirurgião que lhe assiste detalhou o planejamento cirúrgico em laudo, sendo vedado à operadora do plano de saúde impor a realização de procedimentos desprovidos dos materiais adequados. Abaliza que o procedimento necessita ser realizado em ambiente hospitalar, ante a complexidade técnica da cirurgia bucomaxilofacial e a necessidade clínica grave da paciente. Alega que os procedimentos solicitados para custeio pelo plano de saúde estão abarcados no rol de procedimento mínimos obrigatórios da ANS. Argumenta que a negativa da operadora se respaldou em parecer exarado por profissionais que não tiveram qualquer contato com a paciente. Arrazoa que “as juntas odontológicas deveriam ser realizadas como exceção aos atendimentos odontológicos assistenciais, quando de fato houvesse divergência que realmente indicasse uma análise conjunta”. Aponta que a Lei n. 9.656/98 dispõe que as operadoras de plano de saúde devem custear obrigatoriamente todo e qualquer material nos contratos com segmentação hospitalar, bem como órtese, prótese e acessórios imprescindíveis ao ato cirúrgico. Indica que “a RN n°465/2021 determina a obrigatoriedade da cobertura de todos os procedimentos cirúrgicos necessário são tratamento de traumas e patologias na região buco-maxilo-facial, desde que previstos Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e, ainda, TORNOU OBRIGATÓRIA a cobertura de todos os custos envolvidos com procedimentos cirúrgicos buco-maxilo faciais listados nos Anexos desta Resolução”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine, sob pena de multa diária: que a operadora Agravada, arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da Recorrente ‘1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS(3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)’incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E DEMAIS ELEMENTOS QUE FOREM UTILIZADOS DURANTE AS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, de acordo com a “Solicitação Cirúrgica” exarado por Dr. Jardel Bazoni (CRO-TO 1991), cirurgião que deverá realizar o procedimento cirúrgico, arcando a Agravante com sua parte dos honorários profissionais da cirurgia, enquanto que a operadora apenas irá arcar com os honorários de acordo com a sua tabela. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: 9. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 10. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 11. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 12. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 14. De fato, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem o perigo de dano alegado pela autora. 15. O art. 19, VIII, da Resolução Normativa 465 da ANS prevê que há necessidade de cobertura obrigatória para o plano hospitalar quanto aos procedimentos cirúrgicos buco-maxi-faciais listados nos anexos desta resolução, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar. 16. No entanto, se o procedimento for de natureza odontológica, nos termos do inciso IX do art. 19 da referida resolução, a cobertura se limita à estrutura hospitalar necessária à realização do procedimento odontológico de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessite de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar. 17. Vê-se, pois, que a cobertura pretendida pela parte autora não pode ser de procedimento tipicamente odontológico e, se o for, a cobertura de estrutura hospitalar deve ser justificada por imperativo clínico que ressalte a necessidade de internação em nosocômio. 18. Nesse ponto, a junta médica da parte ré concluiu que os procedimentos requeridos pela parte autora são de natureza odontológica e, por isso, escapam à cobertura contratual (ID 155309226). 19. Ora, a aferição da exata natureza dos procedimentos buscados pela parte autora reclama dilação probatória, ainda mais porque falta a este Juízo a expertise necessária para tal constatação. 20. Em tal caso, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a dúvida quanto a natureza do procedimento afasta a probabilidade do direito, pois deve ser dirimida no curso do processo com os meios de prova disponíveis. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A discussão quanto à natureza do procedimento cirúrgico pleiteado afasta a probabilidade do direito e deve ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1316993, 07498120320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 21. O indeferimento da tutela de urgência, portanto, é medida que se impõe. Com efeito, a autora não demonstrou, de plano, que a cirurgia que lhe foi indicada necessita obrigatoriamente de realização em ambiente hospitalar, com internação e aparato anestésico. Frise-se que o médico que assiste a paciente indicou que o procedimento é de fácil execução por profissionais capacitados. Além disso, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, o perigo de dano alegado pela recorrente, ressaltando-se que o laudo elaborado pelo médico que assiste a paciente não se mostra suficiente para comprovar a urgência alegada. Em hipótese semelhante, confira-se julgado desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS BUCOMAXILOFACIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RN 465 ANS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Em análise dos autos, verifica-se que, em princípio, existe previsão expressa, com cobertura obrigatória, indicado no Rol da ANS (Anexo I da RN 465/2021), para a segmentação referência a que pertence a agravante, para os procedimentos solicitados. 2.1. Ocorre que a Resolução Normativa no 465, de 24/02/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelece, quanto aos planos hospitalares, o dever de a operadora do plano de saúde garantir, dentre outros, a "estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar(...)". 2.2. Em complemento, ao tratar dos planos odontológicos, a referida resolução dispõe que "Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência". (Art. 22, §1o). 3. No caso dos autos, diante da ausência de elementos que evidenciem, nesse momento, a necessidade de que os procedimentos em questão devam ser realizados, exclusivamente, em ambiente hospitalar, correta a decisão agravada, ante a aparente ausência de cobertura dos procedimentos solicitados pela agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1676939, 07302183220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o ilustre Desembargador Álvaro Ciarlini indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada em desfavor de Unimed Seguradora S.A. no AGI n. 0705100-20.2023.8.07.0000, nos mesmos moldes pleiteados no presente recurso. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora